Tribunal: TJDFT
Processo: 0717240-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual com devolução de valores. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Inversão do ônus. Legalidade. Preliminares. Competência territorial. Ilegitimidade passiva. Inadequação da via eleita. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão que rejeitou as preliminares levantadas em contestação e fixou os pontos controvertidos.
II. Questão em discussão
2. Analisar a legalidade da decisão que rejeitou as preliminares e determinou a inversão do ônus probatório ao caso concreto.
III. Razões de decidir
3. A verificação das condições da ação deve ser feita à luz da narrativa contida na petição inicial. Segundo dispõe o art. 141 do CPC, o magistrado deverá decidir a lide nos limites em que foi proposta. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4., Reconhecida a utilidade e necessidade da prestação jurisdicional, deve-se rejeitar a preliminar de inadequação da via eleita.
5. Em se tratando de relação de consumo, quando é o próprio consumidor que propõe a demanda, incide a regra do art. 101, I, do CDC, que permite o benefício da propositura da ação no seu domicílio. Nesse caso, a competência é territorial e, portanto, relativa, cuja apreciação não pode ser feita de ofício, nos termos do que dispõe o art. 65 do CPC e do enunciado de Súmula n. 33 do STJ.
6. O enunciado de Súmula n. 23 desse e. TJDFT estabelece que: Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial.
7. De acordo com o artigo 6o, inciso VIII, do CDC, aplica-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificar a sua hipossuficiência técnica no contexto da instrução probatória.
IV. Dispositivo e tese
8. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: A competência territorial em ações consumeristas é relativa e não pode ser declarada de ofício, prevalecendo o foro do consumidor (CDC, art. 101, I). Aplicam-se as normas de proteção consumerista, incluindo a inversão do ônus probatório, às relações de intermediação financeira, independentemente do perfil do investidor.
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC: arts. 2o, 3o, 6o, VIII, 14, 101, I; CPC: arts. 141, 373, §1o.